Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Vistos, etc. Os autos retornaram a este eg. TJDFT haja vista a homologação pelo C. STJ do pedido de desistência do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto pelo Impetrante, cuja Decisão transitou em julgado, conforme certidão de ID Num. 36786096 - Pág. 26. Arquivem-se, pois, os autos. I. Brasília, 06 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator